Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-71.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0002481-71.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ANTONIO ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA INOCENTANDO O REVISIONANDO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NÃO CONHECIMENTO.

- Sabe-se que os depoimentos testemunhais para servirem, em ação revisional, como prova nova de inocência ou, então, para que comprovem que a sentença foi lastreada em declarações falsas, devem ser produzidos em âmbito judicial, por meio de ação de justificação prévia, espécie de ação cautelar de natureza preparatória, sendo inadmissível a produção de provas durante o desenrolar da ação revisional.

-
In casu
, a prova nova juntada ao pleito revisional – declaração da vítima se retratando por meio de escritura pública e inocentando o revisionando – foi produzida de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório em procedimento de justificação judicial prévia, razão pela qual, ante a debilidade probatória da inicial, não deve a presente revisão criminal ser conhecida.

AÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal sem pedido de liminar
proposta por
ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinopólis.

Em suas
razões
, assevera a defesa que o requerente fora condenado, nos autos do processo nº 0000188-36.2005.8.14.0048, à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa, como incurso nas sanções punitivas art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agente). Contra essa sentença, fora interposto recurso de apelação crimnal, que fora conhecido e improvido pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, tendo a sentença transitada livremente em julgado em 15/05/2014.

Afirmam que, posteriormente ao édito condenatório, surgiu fato novo apto a absolver o requerente, razão pela qual fora ajuizada perante o juízo
a quo
ação de justificação, que fora julgada improcedente limimarmente, o que configura ilegalidade e violação ao princípio da verdade real.

Sustentam que a vítima do roubo, Sr. Lucivaldo da Fonseca Souza, prestou declaração em cartório, afirmando que o revisionando não participou do roubo em tela, ocorrido na praia do atalaia, na cidade de Salinópolis, em 27/03/2005, documento esse que seria apto a comprovar a inocência do revisionando.

Por tais razões, requer
a procedência
da presente revisional para que o revisionando seja absolvido.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-35.

Distribuídos os autos à minha relatoria (fl. 36 ID nº 6013858), determinei a intimação do requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais e a regularizasse a representação processual, o que fora devidamente cumprido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela improcedência da revisão criminal, diante da ausência de procedimento preliminar de justificação criminal (fls. 50-55 ID nº 6013863).

À revisão nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A presente revisão criminal
não merece conhecimento.

Pretende o revisionando sua absolvição, com base em prova nova, surgida após a condenação, consistente em escritura pública de declaração em cartório da vítima do roubo, Sr. Lucivaldo da Fonseca Souza, afirmando que o revisionando não participou do roubo em tela, consoante documento de fl. 14 (ID nº 6013841 pág. 7), alicerçando esse pleito no art. 621, III, do CPP,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse compasso, sabe-se que os depoimentos testemunhais para servirem, em ação revisional, como prova nova de inocência ou, então, para que comprovem que a sentença foi lastreada em declarações falsas, devem ser produzidos em âmbito judicial, por meio de ação de justificação prévia, espécie de ação cautelar de natureza preparatória, sendo inadmissível a produção de provas durante o desenrolar da ação revisional.

A propósito, caminha a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INOCÊNCIA DO REQUERENTE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA INOCENTANDO O RÉU. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISIONAL. CONTRADITÓRIO NÃO RESPEITADO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJPA, RC 0006795-65.2017.8.14.0000, Des. Raimundo Holanda Reis, Data de Julgamento: 19.03.2018)

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP. FATO NOVO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. MERA DECLARAÇÃO SEM VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. A prova extrajudicial para ser reconhecida como prova nova deverá passar pelo crivo do contraditório, com a intervenção ministerial, mediante ação de justificação judicial junto ao Juízo singular.

Revisão criminal não conhecida.

(TJPA, 2016.02080699-10, 159.902, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-05-23, Publicado em 2016-05-30).

Vê-se, portanto, que, no caso, a prova nova juntada ao pleito revisional – declaração da vítima se retratando por meio de escritura pública e inocentando o revisionando – foi produzida de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório em procedimento de justificação judicial prévia, razão pela qual, ante a debilidade probatória da inicial, não deve a presente revisão criminal ser conhecida. Ainda que o juízo monocrático tenha indeferido liminarmente essa justificação como alegou a defesa, tal fato sequer se encontra comprovado nos autos. De mais mais, caso tenha ocorrido esse indeferimento liminar, a defesa deveria ter submetida essa decisão ao duplo grau de jurisdição para se aferir seu (des)acerto.

Com efeito, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO IDÔNEO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II - No presente caso, o eg. Tribunal de origem considerou a insuficiência de elementos probatórios aptos a ensejar a absolvição da agravante por legítima defesa. A desconstituição de tal entendimento, conforme ressaltado no decisum vergastado, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência vedada pelo óbice contido na Súmula n. 07/STJ, que dispõe, in verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[...] o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório"
(REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 13/8/2018).

IV - Tendo o eg. Tribunal de origem, após análise detida dos elementos de fato e de prova carreados aos autos, concluído que "não se pode falar que a apelante praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vitima.", a desconstituição de tal entendimento demandaria, repita-se, incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1959319/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 213 COMBINADO COM O ART. 224, "A", E COM O ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CP. ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. AUMENTO DE PENA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ATIPICIDADE. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCOBERTA DE NOVA PROVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Descabida a revisão criminal para fins de reapreciação do acervo probatório, como um segundo recurso de apelação, o que ficou evidenciado no caso, haja vista que o Tribunal de origem noticiou a existência de provas suficientes para a condenação.

1.1. Para se concluir pela absolvição, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula N. 7 do STJ.

2. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010)" (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 10/9/2015).

3. A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal.

3.1. No caso em tela, a declaração da vítima de que mentiu sobre os fatos não foi produzida judicialmente, motivo pelo qual não pode ser considerada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal.

2. Neste caso, porém, não há prova nova a ser produzida, uma vez que não há elemento substancial ou formalmente novo apto a justificar futura revisão criminal. Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória. 3. A pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas,
não

conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/07/2022